Tribunal: TCU
Processo: 025.533/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1206/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando a extinção da empresa Farmácia Beng Ltda. no dia 8/6/2020, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ (peça 161); Considerando que a condenação da Farmácia Beng Ltda., realizada por meio do Acórdão 74/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 89), se deu sem a observância da baixa da empresa e de sua liquidação voluntária, que ocorreu em data anterior à da sua condenação, qual seja, 8/6/2020; Considerando que a citação da pessoa jurídica Farmácia Beng Ltda., que ocorreu pela via editalícia em 7/7/2023 (peça 125) após a sua liquidação em 8/6/2020; Considerando, pois, que tal citação deve ser considerada nula, sendo nulos em relação à referida sociedade extinta todos os atos processuais consequentes da referida notificação relacionados àquela responsável, quais sejam, o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa; Considerando as posições do titular da unidade técnica (peça 173) e a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica (peça 174); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação da sociedade empresarial Farmácia Beng Ltda. (CNPJ 11.460.092/0001-09) (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes relacionados a esta responsável, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 74/2023-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial Farmácia Beng Ltda. (CNPJ 11.460.092/0001-09), mantendo-se inalterados o julgamento das contas e as condenações em débito (solidário) e multa ao Sr. Emmanuel Roque Pavesi Spricigo e à Sra. Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo; e c) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Paraná. 1. Processo TC- Processo 025.533/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.681/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Emmanuel Roque Pavesi Spricigo (XXX.199.499-XX); Farmácia Beng Ltda (11.460.092/0001-09); Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo (XXX.083.019-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.